Tribunal: STF
Processo: Rcl 67809
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar proposta pelo Estado da Bahia, em face de decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, proferida nos autos do Processo 8023820-62.2021.8.05.0000.



    A parte reclamante narra, em síntese, que ao assegurar o pagamento de valores mediante inclusão em folha de pagamento, tendo em vista a mora no cumprimento de obrigação de fazer firmada em ordem mandamental, o Tribunal reclamado afrontou o regime constitucional dos precatórios aplicável à Fazenda Pública em questão.



     Na petição inicial, traz o seguinte relato do caso:



    “05. Ora, evidencia-se que a Seção de Direito Público exarou decisão – já depois do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 250 – que admite pagamento em folha ao invés da sujeição a precatório. 



    06. O acórdão assenta o entendimento atribuído ao próprio Supremo Tribunal Federal de que a situação dos autos, valores devidos entre a ordem de cumprimento de obrigação de fazer e sua efetiva implementação, atrairia a incidência do Tema 45, no que incidiu em grave equívoco, ensejando a interposição do Recurso Extraordinário Id. 30969805 (Doc. 06), em que se fundamenta a ofensa ao art. 100 da Constituição Federal conforme interpretação vinculante que veio a ser fixada, posteriormente, pelo Supremo Tribunal Federal na aludida Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 250. 



    07. Logo, patente e induvidoso que o acórdão da Seção de Direito Público que indefere a impugnação, admitindo o pagamento por inclusão em folha, violou a decisão do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 250, dúvida não há de que o processamento do Recurso Extraordinário é impositivo, ensejando à Excelsa Corte reafirmar a jurisprudência à luz do decidido na arguição mencionada. 



    08. Não obstante isso, em sede de juízo provisório de admissibilidade, a então 2ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em decisão exarada em 27 de janeiro de 2023, exarou a decisão Id. 39866623 (Doc. 07), ora reclamada, negando seguimento ao apelo extremo por reputar que se adequava o acórdão recorrido à tese fixada no Tema 45. 



    09. Diante disso, patente a erronia da decisão, o Estado da Bahia interpôs o Agravo Interno Id. 40463732 (Doc. 08), quando arguiu a necessidade de trânsito por força de ofensa ao art. 100 da Constituição Federal ou de remessa para exercício de retratação, respaldando-se na correta interpretação do Tema 831, reafirmando pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 250. 



    10. Assim, seria impositivo constatar que o Tribunal Pleno, já vinculado à decisão da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 250, que esclarece a interpretação a ser dada ao Tema 831, desse provimento ao recurso para que fosse submetido o juízo de retratação ao órgão julgador, ou, então, admitisse o apelo extremo; qualquer outra decisão importaria tanto em ofensa à autoridade da decisão da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 250, como óbice indevido ao exercício da competência constitucionalmente conferida a este Supremo Tribunal Federal. 



    11. Não obstante isso, o Tribunal Pleno, ofendendo a autoridade da decisão o Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 250 e, ao mesmo tempo, obstando o exercício de sua competência constitucional para julgar o Recurso Extraordinário, exarou a decisão reclamada, qual seja, o acórdão Id. 59543129 (Doc. 09), desprovendo o Agravo Interno e mantendo a decisão que negou seguimento ao fundamento de que não havia violação do art. 100 e que o acórdão recorrido se amoldou ao quanto fixado pelo Tema 45 (...)”. (eDOC 1, p. 4-6; ID: baa30c53)



    Assim, requer a concessão de antecipação de tutela para “sustar a eficácia da decisão reclamada, quer para suspender o trâmite do Agravo Interno no Cumprimento Autônomo de Sentença Coletiva Nº 8023820-62.2021.8.05.0000 até final decisão desta Reclamação, quer para, de logo, cassar o acórdão reclamado à luz do quanto decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 250 e em conformidade com o Tema 831, ordenando que seja exercido o eventual juízo de retratação ou, de logo, admitido o Recurso Extraordinário, com remessa dos autos à Excelsa Corte”. (eDOC 1, p. 14, ID: baa30c53)



    No mérito, pede a confirmação da liminar.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No presente caso, o Estado reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no julgamento da ADPF 250, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27.9.2019. Na ocasião, o STF assentou a “Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor”. Confira-se a ementa:



    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (grifei)



    No ponto, transcrevo trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber, que bem elucida a questão:



    “2. O Autor alega que ‘o Poder Judiciário da Bahia tem descumprido preceito fundamental relativo ao regime constitucional de precatórios como o devido processo constitucional de cumprimento de decisões judiciais condenatórias de obrigações pecuniárias e, em consequência, à igualdade e à impessoalidade, abrigados todos esses preceitos fundamentais pelos arts. 5º, caput e inciso LIV, 37, caput, e 100 da Constituição’. 



    Relata que: 



    ‘10. As decisões judiciais lesivas consistem, todas elas, em ordens proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em mandados de segurança para pagamento de valores oriundos de obrigações pecuniárias reflexas da concessão da segurança, independentemente de precatório, quer por lançamento em folha de pagamento, quer por simples pagamento, sendo relativas aos seguintes processos:



    (...)



    A comprovação da existência de controvérsia judicial relevante, a partir da contraposição de decisões judiciais proferidas na Justiça baiana com outras deste Supremo Tribunal, sugere a configuração de arguição de preceito fundamental da segunda espécie, denominada pela doutrina como arguição incidental, voltada a desfazer incerteza quanto à validade constitucional de determinada norma. 



    (...)



    5. Nessa perspectiva, o cabimento de requerimentos de contracautela pela Bahia tampouco se mostra idôneo a produzir a solução imediata e abrangente exigida pela segurança jurídica e pelo interesse público relevante na solução da controvérsia constitucional veiculada nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental, a qual, inegavelmente, não se restringe ao interesse do Autor, por cuidar de matéria com repercussão em outros entes da federação.” (grifei)



    Pois bem.



    Extrai-se dos autos que o beneficiário propôs cumprimento individual do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794- 81.2019.8.05.0000, que assegurou aos profissionais do magistério público estadual, ativos, inativos e pensionistas que façam jus à paridade de vencimentos, o direito à percepção de vencimento ou subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho, em atendimento à Lei Federal 11.738/2008. 



    Segundo consta do acórdão prolatado pelo TJBA, o beneficiário ajuizou duas execuções, sendo uma relativa à obrigação de pagar (Processo 8023821-47.2021.8.05.0000), e outra à obrigação de fazer (Processo 8023820-62.2021.8.05.0000), ora em análise, na qual pugna pelo cumprimento da obrigação de fazer, acrescida dos honorários advocatícios e da inclusão em folha complementar dos valores devidos entre a impetração e o cumprimento da obrigação.



    Nesse contexto, anoto que o Tribunal de origem consignou que os valores em cobrança resultam da mora do próprio reclamante, que deixou de implementar adequadamente o incremento nos vencimentos da parte beneficiária, devidamente reconhecido por ordem mandamental antecedente. 



    Eis a ementa do acórdão proferido pelo TJBA:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E REUNIÃO DAS EXECUÇÕES REJEITADAS. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM VPNI QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. PAGAMENTO EM FOLHA SUPLEMENTAR APENAS DE VALORES DECORRENTES DA MORA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. TESE 45 DO STF. PRECEDENTE ATUALÍSSIMO UNÂNIME DESTE COLEGIADO. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. 



    1 – O título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os ‘profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.’ Desse modo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa do Impetrante, devidamente inserido entre os contemplados pela ordem mandamental. 



    2 – As obrigações de fazer e de pagar possuem ritos diversos e são capitulados de forma também diversa no CPC, evidenciando a possibilidade de desmembramento. A alegação de que a separação dos processos geraria tumulto processual e/ou risco de decisões conflitantes não se sustenta, eis que, além da diversidade de ritos já analisada, a matéria meritória já foi decidida definitivamente, não se mostrando possível qualquer alteração em sede de cumprimento das obrigações. Ademais, com o julgamento da obrigação de fazer em primeiro lugar (como se constata no caso concreto), sem alusão à obrigação de pagar e nem alteração do título executivo, resta prejudicado o pedido de reunião dos processos, sem prejuízo às partes litigantes. Preliminares rejeitadas. 



    3 - Defende o Estado da Bahia a necessidade de que seja incorporada a vantagem pessoal denominada ‘VPNI’ quando da implementação da obrigação de fazer. Aduz a parte Executada que ‘a VPNI possui natureza de verba complementar ao subsídio, de modo que deve ser levada em consideração para a análise do cumprimento da obrigação.’ Examinando o título executivo, constata-se que o Estado da Bahia em nenhum momento suscitou que a referida parcela fosse considerada quando da implantação do piso nacional, restando vedado fazê-lo em sede de cumprimento de sentença, quando já convalidado o título executivo. Precedente do STJ no REsp 1881541/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2020. 



    4 – Quanto ao pedido de inclusão de pagamento em folha suplementar, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal já declarou de forma vinculante que valores devidos desde a impetração estão vinculados ao regime dos precatórios. O caso concreto, entretanto, versa sobre uma obrigação de fazer originada de ordem mandamental. Há portanto clara distinção entre a hipótese dos autos e o precedente do STF, na medida em que aqui se inclui tão somente o quanto eventualmente decorra da inércia voluntária do Estado, provocado formalmente a cumprir obrigação de fazer transitada em julgado. Em situações que tais prevalece o Tema 45, proveniente do próprio STF, como, aliás, este Colegiado deliberou à unanimidade no Processo nº 8030056-30.2021.8.05.0000 de Relatoria do Desembargador GEDER LUIZ ROCHA GOMES, julgado em 10 de fevereiro do corrente. 



    5 - REJEITADAS AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO NÃO ACOLHIDA.” (eDOC 4, p. 2-3, ID: febdaf68 - grifo nosso)



    Destaco, ainda, o seguinte trecho do referido acórdão: 



    “4 – Do pagamento em folha suplementar 



    A tese defensiva é de que o pagamento dos valores devidos em folha suplementar burlaria o sistema constitucional de precatórios. No particular, de se observar que os autos cuidam de obrigação de fazer a ser cumprida de imediato. Não há, pois, que se falar em pagamento do montante apurado entre a concessão da ordem mandamental e o seu efetivo cumprimento, hipótese diversa daquela tratada nos autos e necessariamente atrelada ao regime dos precatórios, consoante provimento vinculante do STF no RE 889.173 RG/MS pelo Supremo Tribunal Federal (Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015). 



    No caso concreto houve a concessão da segurança e o Estado Da Bahia não cumpriu a ordem mandamental, ensejando o presente procedimento coercitivo. Por conseguinte, nos autos se trata do pagamento relativo ao período de mora do Ente Público que, devidamente instado ao cumprimento da decisão definitiva, opta por permanecer inerte. Não se trata, pois, dos valores devidos a partir da impetração, pois esses constituem obrigação de pagar e, no caso concreto, compõem procedimento próprio em curso. O próprio STF realizou o distinguishing necessário ao editar o Tema 45 definindo a matéria: (...)



    Este Colegiado, na recente sessão de 10 de fevereiro de 2022, rejeitou à unanimidade impugnação que, dentre outros aspectos, atestou exatamente a possibilidade de inclusão em folha suplementar de valores devidos relativos ao período de mora na obrigação de fazer: (...)” (eDOC 4, p. 10-12, ID: febdaf68)



     



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada desrespeitou a autoridade desta Corte, ao determinar a inclusão do pagamento de valores reconhecidos em sede de mandado de segurança na folha suplementar, mesmo após o julgamento da ADPF 250, que assentou o entendimento de que a ordem mandamental que condena a Fazenda Pública ao pagamento de pecúnia em reparação a ofensa de direito líquido e certo do impetrante submete-se ao regime dos precatórios.



    Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado:



    “ AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 250/DF. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO COM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. DESPROVIMENTO. I - No caso, constatou-se a violação da decisão proferida por esta Suprema Corte, com efeito vinculante, na ADPF 250/DF, indicada como paradigma, pois permitiu-se o pagamento por folha suplementar, em situação que deve seguir obrigatoriamente o regime de precatórios/RPV. II - A reclamação proposta por violação de entendimento firmado em julgamento de ADPF não exige o esgotamento de instância. III - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.531 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 28.9.2023 - grifo nosso)



    Confira-se, ainda, a seguinte decisão monocrática: Rcl 61.631, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22.8.2023.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo 8023820-62.2021.8.05.0000, determinando que outra seja proferida com observância do entendimento firmado na ADPF 250, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente